Tribunal: TJPA
Processo: 0000139-84.2011.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000139-84.2011.8.14.0200

APELANTE: JOAO XAVIER DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

PROCESSO N.º 0000139-84.2011.8.14.0200

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA: BELÉM – JUSTIÇA MILITAR

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: JOÃO XAVIER DA SILVA

ADVOGADO: RODRIGO TEIXEIRA SALES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA MILITAR

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE

REVISOR: DES. ALTEMAR DA SILVA PAES – JUIZ CONVOCADO

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME MILITAR. ART. 209, §2º, COM. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. ABSOLVIÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. EXCESSO DA PENA. NÃO CONFIGURADO.

1. A legítima defesa se configura quando há reação imediata à ofensa injusta, atual ou iminente da vítima, com uso de meios moderados, o que inocorreu no presente caso.

2. A existência de circunstâncias judiciais negativas desautoriza o arbitramento da pena no grau mínimo.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na 27ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias 05 a 13 do mês de setembro de dois mil e vinte e dois.

Julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
JOÃO XAVIER DA SILVA
contra a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará que o condenou à pena de 3 (três) anos de reclusão, pela prática do crime do art. 209 do Código Penal Militar (lesão corporal de natureza grave).

Consta na sentença o resumo da denúncia:

“Alegou o Ministério Público Militar, de necessário para compreensão do caso, os seguintes fatos: 1) Por volta das 18h00min., do dia 08/08/2010, o acusado e o SD PM ALCEBÍADES foram acionados pelo CIOP para atenderem a uma ocorrência de pessoas que estavam brigando; 2) Os militares foram ao local e constataram que o Senhor Arão Correa travava uma luta corporal com várias pessoas, entre elas os senhores André e Fábio, tendo o ofendido Adielson Correa da Silva intervindo no confronto para tirar seu irmão (Arão Correa); 3) Conforme os autos, o Senhor André desferiu um golpe com um pedaço de madeira na cabeça do pai de Fábio e, por conseguinte, o acusado CB PM JOÃO XAVIER sacou sua arma de serviço e efetuou um disparo que atingiu a tíbia esquerda do ofendido ADRIELSON CORREIA DA SILVA, causando-lhe lesões corporais de natureza grave.”.

O feito tramitou regularmente e, às fls. 48/51,
sobreveio sentença condenatória, da qual o Réu recorreu, protestando pela reforma da sentença
a quo
e consequente absolvição,
por entender que se configurou, no presente caso, a legítima defesa. Subsidiariamente, requer a redução da pena para o mínimo legal (
fls. 61/69)
.

Consta contrarrazões ao recurso, pelo conhecimento e desprovimento (fls. 71/72).

Às fls. 81/84, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço o apelo manejado.

O Apelante defende sua absolvição, sob o fundamento de legítima defesa, e de forma subsidiária, requer a redução da pena arbitrada para o mínimo legal.

No que tange à
tese de legítima defesa
, após análise do contexto fático-probatório dos autos, entendo que não encontra respaldo nas provas produzidas, senão vejamos.

Para que a legítima defesa se configure é necessário que a reação do agressor seja imediata à ofensa injusta, atual ou iminente da vítima, e que sejam usados de meios moderados.

No presente caso, a vítima ADRIELSON CORREIA DA SILVA relatou em Juízo que estava fazendo a entrega de uma grade de cerveja na rua em que a confusão ocorreu quando foi alvejada pelo acusado. Consta em seu depoimento judicial que ela não estava inserida na confusão, e que após receber o tiro o
acusado não prestou socorro, sendo socorrido por vizinhos e levado até o pronto socorro da 14 de março. Como consequência da lesão, ela teve que passar muito tempo sem trabalhar (mídia).

Das demais testemunhas ouvidas na instrução assim relataram:

ROSANA ALMEIDA COUTINHO: afirmou ter presenciado os fatos; que ocorreu uma briga na rua onde reside; que a polícia foi acionada; quando um dos envolvidos na briga vinha caminhando ao lado do Réu, essa pessoa pegou um pedaço de pau e desferiu um golpe na cabeça de um senhor, e todos correram para socorrer; que a vítima vinha passando nesse momento para entregar uma grade de cerveja quando foi baleada pelo Réu; que viu o baleamento e que o policial não socorreu a vítima (mídia).

ALCEBIADES PEREIRA DA SILVA: é o policial militar que acompanhava o Réu no dia dos fatos; diz se recordar de pouca coisa no dia; lembrou que no dia ele e o acusado foram acionados para ir até o local de ocorrência de uma briga; que quando conseguiram apaziguar a briga, uma pessoa quebrou um copo na cabeça de um senhor, quando as pessoas foram para cima dos militares e o acusado efetuou disparos; a testemunha disse que não viu ninguém ferido e não soube informar se a vítima estava envolvida na briga (mídia).

MARCELO ROBERTO PRAGANA DA SILVA: disse estar próximo à confusão e que posteriormente ouviu os disparos. No momento que a testemunha passou os policiais ainda não estavam presentes e somente ocorria a briga. A testemunha disse que viu o acusado dando um disparo para o alto, porém, afirmou também que existiam vários policiais no local, não somente o acusado. Não viu ninguém ferido (mídia).

A testemunha de defesa CARLOS ANDRÉ PAIVA MORAES nega que tenha havido disparo de arma de fogo no momento da confusão, mesmo depois de ter agredido um senhor de idade, o que vai de encontro aos fatos alegados pela própria defesa.

Por fim, o Réu em Juízo negou que tenha disparado contra a vítima, afirma que deu apenas u único disparo de arma de fogo para cima, sendo que o policial militar que estava na ocorrência com ele afirmou em juízo que ele deu dois disparos, uma para cima e outro para o chão, tornando inverossímil sua versão dos fatos, fragilizando a tese de excludente de ilicitude da legítima defesa (mídia).

Fatos incontestes, portanto, são os de que houve uma confusão no local do crime, houve disparos de arma de fogo, não houve contraprova da defesa de que a vítima Adrielson estava envolvida na confusão, tampouco que tais disparos seriam realmente necessários para estancá-la, tanto que o outro policial militar envolvido na diligência, Sr.
ALCEBIADES PEREIRA DA SILVA não usou do mesmo artifício para dissipar o tumulto.

Assim, pelos depoimentos testemunhais, o Réu efetuou um disparo de arma de fogo em direção à vítima, mesmo que sua intenção fosse dissipar o grupo de pessoas ali existentes que estavam brigando, e assumiu o risco de atingir fatalmente alguém, o que realmente se consolidou, já que a vítima desses disparos sofreu lesão corporal permanente.

Conclui-se, portanto, que se a vítima mantém solidez e congruência em seus depoimentos, deve prevalecer sobre a palavra do Réu.
In casu
, as testemunhas de acusação e defesa ouvidas foram uníssonas em afirmar que houve confusão e disparos, porém, não apontaram que a vítima estava inserida na confusão e teria atacado o Réu para justificar o disparo de arma de fogo, razão pela qual a palavra da vítima alcança maior importância e deve

prevalecer.

Nesse sentido
:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS – TENTATIVA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA AFASTADA. A palavra da vítima, em crime de natureza patrimonial, é de suma importância, máxime quando em tudo ajustada às demais evidências dos autos. São válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito, tal como se dá na espécie em exame. Recurso improvido. Unânime.

(8998544, 8998544, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-04-04, Publicado em 2022-04-12)

Assim, resta claro nos autos que houve uma lesão corporal de natureza grave na vítima causada pelo Réu, que a deixou com debilidade permanente, segundo o laudo pericial (fls. 67 – anexo), e como a vítima prestou depoimento sólido e congruente, e o Réu não provou a tese de legítima defesa, não há como acolher o pleito absolutório.

Quanto à alegação de
excesso no arbitramento da pena
, entendo que também não deve prosperar, posto que a pena foi arbitrada entre os graus mínimo e médio – dois anos e seis meses de reclusão, em vista da existência de circunstâncias judiciais negativas, as quais desautorizam seu arbitramento no mínimo legal, que no caso é de dois anos – Súmula 23 do TJPA.

E após o reconhecimento da agravante prevista no art. 70, II, g, do CPM (
com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão)
, a pena final ficou em 3 (três) anos de reclusão, a qual encontra-se totalmente razoável e proporcional à ofensa praticada.

Em sendo assim, não há nos autos qualquer razão sustentável que legitime a reforma da decisão monocrática.

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença monocrática por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém/PA, 13 de setembro de 2022.

Des. RONALDO MARQUES VALLE

Relator

Belém, 17/09/2022